Tribunal: STF
Processo: HC 236303
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: INCOMPATIBILIDADE. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE: NA ESPÉCIE, NÃO VERIFICADA.



    1. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva.



    2. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3. As cautelares diversas da prisão versadas no art. 319 do CPP foram inseridas no ordenamento jurídico pátrio (Lei nº 12.403, de 2011) exatamente com o objetivo de por fim ao que a doutrina denominava de bipolaridade cautelar, vigente até então (com apenas duas opções diametralmente opostas, prisão preventiva ou liberdade provisória), de modo que mostra-se impróprio chancelar a criação, sem razão justificável, de nova cautelar — “prisão preventiva harmonizada”.



    4. Não verificada, na espécie, situação de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva.



    5. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.